Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719198-23.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSE ALVES DA PAIXÃO, representado por RENATA GLABY ALVES E SILVA, contra a sentença de ID 44804053, proferida em ação de conhecimento em que contende com o BANCO BRADESCO SA. Diante do exame dos autos, verifica-se que o banco apelado, em suas contrarrazões (ID 44804620), impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante no recurso (ID 44804615), bem como suscitou preliminar de recurso deserto. Nesse contexto, intime-se o recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa à impugnação e, caso queira, juntar documentos, nos termos do art. 99, § 2o, e 100 do Código de Processo Civil, bem como se manifeste a respeito da preliminar suscitada. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator